Tribunal: TJES
Processo: 5018380-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018380-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINA MARIA DALPRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018380-48.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDA.: REGINA MARIA DALPRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9305055. Contrarrazões no Id. 9305060, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9305055),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Contudo, não conheço do pedido de compensação, pois a sentença já a determinou. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9305052), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 53723432 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; b) condenar o requerido na restituição simples de R$ 2.087,42, bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e c) condenar o réu a pagar R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES, corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Autoriza-se a compensação no valor de R$950,00. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais sob argumento de que a autora verificou em seu extrato um empréstimo feito pela Requerida a título de Cartão RMC, mas que nunca o contratou. Além disso, o referido cartão é impagável e gera uma dívida infinita. Requereu abstenção dos descontos, em sede de liminar, cópia do contrato, declaração de inexistência do débito, devolução em dobro de R$ 4.174,84 e danos morais de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, requereu a convertão do cartão consignado para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) a parte autora, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Quanto à prejudicial de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

É fato incontroverso que houve uma relação jurídica entre as partes acerca de um empréstimo no ano de 2018, bem como verifico que é incontroverso que o Reco
rrente disponibilizou crédito em favor da Recorrida.

A controversa nessa lide versa sobre a modalidade de contratação, sendo assim, o ponto controvertido da demanda gira em torno de apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte da ré/recorrente, e consequentemente verificar a existência de dano moral.

Corriqueiro tem sido a prática das financeiras, em que o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades.

Destarte, que é ônus do Requerido, demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de Cartão de Crédito Consignado.

No entanto, o Requerido não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos da Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Assim, da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do banco recorrente de que a parte recorrida teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado
, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras (faturas no Id. 9304759).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidenciada a hipossuficiência técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação e banco não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do recorrido acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, da devolução dos valores descontados, da obrigação de fazer e também pela compensação de R$ 950,00.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu contracheque,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)